Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do recurso em face ao pedido de desistência da ação formulado na origem (ID de origem 195936580). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46